Tribunal: TJMT
Processo: 1026508-20.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026508-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 049.389.551-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,
III
, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR
IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485,
III
, do CPC, por suposto abandono e falta de interesse da parte autora. O apelante sustenta
error
in procedendo, alegando ausência de inércia processual e ausência de intimação pessoal válida, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a extinção do processo por abandono da causa,
notadamente: (i) a existência de inércia por mais de trinta dias imputável ao autor; e (
ii
) a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485,
III
, do CPC exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a falta, requisitos cumulativos e de aplicação restritiva.

No caso concreto, não restou configurado o abandono processual, pois a parte autora manifestou interesse no regular prosseguimento do feito em petição de 15/05/2025, rompendo eventual inércia e afastando a alegação de desídia.

Entre a última intimação para pagamento de diligência (27/05/2025) e a sentença extintiva (12/06/2025) não transcorreu o prazo legal de trinta dias exigido pelo art. 485,
III
, do CPC, sendo indevida a extinção do processo.

A ausência de fundamentação específica na sentença quanto à suposta desídia da parte autora, sem individualização de prazos e atos omissos, afronta o dever constitucional de motivação das decisões judiciais e compromete a validade do julgado.

Em sede de apelação, o Tribunal pode conhecer de toda a matéria devolvida, ainda que não expressamente impugnada na sentença, nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 3º, do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional, devendo ser evitada sempre que não evidenciada a inércia dolosa da parte ou quando existirem providências pendentes por parte do juízo ou dificuldades inerentes à dinâmica do rito especial.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo com fundamento no art. 485,
III
, do CPC exige, cumulativamente, a inércia do autor por mais de 30 dias e a sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão.

Não se configura abandono da causa quando a parte autora demonstra interesse processual mediante manifestação tempestiva e requerimento de diligências.

É nula a sentença que extingue o processo por abandono sem fundamentação adequada e sem observar os requisitos legais do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
485,
III
e § 1º; art. 1.013, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT
,
ApCiv
0701431-02.2018.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.07.2019;
TJDFT
,
ApCiv
0725230-56.2022.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 18.10.2023;
TJMT
,
ApCiv
1035636-06.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III
, do CPC, ao argumento de “falta de interesse” e “desídia” da parte autora.

Nas razões de apelação, o banco sustenta a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, diante da ausência de intimação pessoal exigi
da pelo art. 485, § 1º, do CPC.

Afirma que não se configurou abandono por período superior a trinta dias; ao contrário, houve impulso regular do feito, c
om requerimento de diligências,
inclusive pesquisas em
sistem
as e expedição
de novo mandado
,
e manifesta disposição para o recolhiment
o das despesas correspondentes.

Acrescenta, ainda, as particularidades do rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969, no qual a citação do devedor ocorre apenas após a execução d
a liminar de busca e apreensão.

Ao final, pede a cassação da sentença, com o retorno dos autos para prosseguimento, e requer efeito suspensivo ativo para a imediata retomada da medida liminar.

Pede, ao final, a cassação da sentença, com retorno dos autos para prosseguimento, e
formula
pedido de efeito suspensivo ativo para imediata retomada da medida liminar.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, no que tange ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco apelante, verifico que este não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

A propósito:

“[...]
III
. RAZÕES DE DECIDIR Efeito suspensivo: O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o art. 1.012, §3º, do CPC. Diante disso, o pedido não é
conhecido.
[...] Tese de julgamento:
O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso.

[...]
” (
TJMT
,
N.U
1035636-06.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2024
, publicado no
DJE
13/10/2024,
grifo nosso).

Por essa razão,
não conheço do pedido
de efeito suspensivo
“ativo”
formulado pelo
Apelante.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Como visto,
t
rata-se de apelação interposta por
Banco Volkswagen
S.A.
contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III
, do CPC, ao argumento de “falta de interesse” e “desídia” da parte autora.

Nas razões de apelação, o banco sustenta a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, diante da ausência de intimação pessoal exigi
da pelo art. 485, § 1º, do CPC.

Afirma que não se configurou abandono por período superior a trinta dias; ao contrário, houve impulso regular do feito, co
m requerimento de diligências,
inclusive pesquisas em
sistem
as e expedição
de novo mandado
,
e manifesta disposição para o recolhiment
o das despesas correspondentes.

Acrescenta, ainda, as particularidades do rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969, no qual a citação do devedor ocorre apenas após a execução d
a liminar de busca e apreensão.

Ao final, pede a cassação da sentença, com o retorno dos autos para prosseguimento, e requer efeito suspensivo ativo para a imediata retomada da medida liminar.

Sem maiores digressões, razão assiste à apelante.

Explico.

Conforme se extrai dos autos, em 08/05/2025,
a Secretaria procedeu à

intimação d
a autora a dar prosseguimento
ao feito após tentativa de citação infrutífera
,
nos seguintes termos:

“INTIMAÇÃO

Procedo à intimação da parte autorapara se manifestar acerca da certidão do
Sr.
Oficial de
justiça, dando
o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim
, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 01/17/
GAB
dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 –
CGJ
, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente
a
tarifa bancária. § 2º Fica autorizado
a
emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após
no
link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico
arrecadação@tjmt.jus.br
.

Tudo, em caso de não cumprimento,sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do
NCPC
.
”
(ID 298962859
)

Em 15/05/2025, a parte autora peticionou requerendo
novas pesquisas e providências (ID 298962861).

Nova intimação para depósito de diligência
foi expedida em 27/05/202
5:

“INTIMAÇÃO

Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos,
COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 –
CGJ
, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente
a
tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após
no
link “Guia”, ambos contidos no sítiowww.tjmt.jus.br,ou ainda, diretamente no endereço eletrônico
arrecadacao.
tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento,
sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do
NCPC
.
” (ID 298962862
)

Em 12/06/2025, sobreveio a sentenç
a extintiva sem exame do mérito:

“
Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo, comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485,
III
, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas
processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.
”
(ID 298962863)

Pois bem.

De início, registro que, embora o recurso se concentre na alegada ausência de intimação
pessoal
, o efeito devolutivo em profundidade autoriza este Tribunal a examinar todos os fundamentos p
ertinentes à matéria impugnada,
ainda que não enfrentados na sentença
nem renovados em contrarrazões,
nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 3º, do CPC. Assim, impõe-se analisar, no caso concreto, a própria configuração do abandono processual, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à efetividade do processo, evitando que formalidades se sobreponham à tutela dos direitos patrimoniais em discussão, notadamente em procedimento de natureza executiva.

Prosseguindo, c
omo é
cediço, a
extinção
sem exame do mérito por abandono da causa reclama a concomitância de dois pressupostos: a inércia do autor por mais de trinta dias e a prévia intimação pessoal para suprir a falta em cinco
dias (art. 485,
III
e § 1º, do CPC). No caso concreto,
não se configura o requisito temporal
, tampouco se demonstrou desídia idônea a justificar medida tão gravosa.

Da análise dos autos, constata-se que n
ão houve a aludida inércia por desídia da Recorrente, pois
e
ntre a última intimação eletrônica de 27/05/2025 e a sentença proferida em 12/06/2025 não transcorreu o lapso legal. Mais que isso,
a manifestação de 15/05/2025,
com pedido de pesquisas e pross
eguimento,

rompeu
qualquer alegação de inércia, evidenciando i
nteresse no andamento do feito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o abandono pressupõe paralisação superior a trinta dias imputável ao autor, não bastando meras dificuldades de cumprimento de mandado ou a necessidade de recolhimento de diligências, sobretudo quando a própria secretaria, em dois momentos, orientou a parte e lhe fra
nqueou prazo para providências.
Some-se a esse aspecto o caráter especial do rito do Decreto-Lei n. 911/1969, no qual a citação do devedor sucede à execução da liminar de busca e apreensão, recomendando-se cautela redobrada na aplicação de sanções extintivas por abandono ainda na fase de diligências.

Por oportuno, destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. SENTENÇA CASSADA. [...]
2
.
O abandono da causa somente se caracteriza após o transcurso de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo concedido para que a parte autora promova o andamento do feito.
Assim, justifica-se a intimação pessoal da parte somente após o transcurso, in albis, do mencionado prazo. 3.
Não tendo havido o efetivo abandono da causa, porquanto o processo não ficou paralisado por mais de 30 dias, não há se falar em extinção com base no art. 485, inciso
III
, do CPC
.
4 .
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJ-DF 07014310220188070010 DF 0701431-02.2018 .8.07.0010, Relator.:
SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE
:
22/07/2019.
Pág
.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso)

“
[...]
1
.
A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando,
então, a extinção do processo
(CPC, art. 485,
III
).

2. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como ap
ta a legitimar essa resolução (
CPC, art. 485, §
1º).

3
. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual
.

[...]

6
. Em ambiente de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária,
a demora na ultimação da apreensão do veículo oferecido em garantia objeto do pedido por fatos não imputáveis à credora fiduciária
acionante
, ou seja, em razão da não localização do automóvel nem do obrigado fiduciário, a despeito das diligências já ultimadas nos endereços disponíveis, não implica a qualificação do desaparecimento do interesse de agir,
porquanto a garantia contratada ainda está pendente de ultimação, continuando a prestação postulada sendo, portanto, útil à credora, aliado ao fato de que o instrumento promovido é a única forma de ultima
ção do direito vindicado.

[...]

9
. A primazia na resolução do mérito, e, nos casos de execução, realização do crédito que faz o objeto da ação, afina-se com o objetivo do processo, pois vocacionado a funcionar como simples fórmula instrumental de aplicação do direito material, ensejando que sua extinção, sem resolução com aquele alcance, é regra de exceção, somente sendo admissível nas situ
ações expressamente pontuadas (
CPC, art. 485), e, assim,
acervo de processos em curso, mas não estacionados por motivação imputável ao Judiciário, não pode orientar a criação de mecanismos destinados à redução do estoque à margem do direito processual posto e sem aplicação do dir
eito material ao caso concreto.

8. Apelação conhecida e provida
. Sentença cassada. Maioria.
Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC,
com quórum qualificado.
”

(TJ-DF 0725230-56 .2022.8.07.0003 1774168, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023
, grifo nosso
)

Cumpre notar, ademais, que a sentença carece de fundamentação adequada, pois se limitou a afirmar genericamente a “falta de interesse” e a “desídia” da autora, sem individualizar as datas, os prazos e os atos processuais que sustentariam a incidência do art. 485,
III
, e sem enfrentar a manifestação de 15/05/2025 e as intimações eletrônicas de 08/05/2025 e 27/05/2025.
É importante consignar que
a
motivação específica é exigência constitucional e legal
(
CF
, art. 93,
IX
; CPC,
arts
. 11 e 489)
e se mostra imprescindível em hipóteses de extinção anômala do processo.

Diante desse quadro, a solução adequada é
cassar
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, cabendo ao Juízo
a quo
apreciar os requerimentos pendentes, orientar
a expedição de novo mandado com a devida comprovação de recolhimento das diligências
e promover as medidas executivas compatíveis com o r
ito do Decreto-Lei n. 911/1969.

Forte nas razões acima delineadas
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, uma vez que n
ão foram arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025